Tribunal: CARF
Processo: 13811.003793/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003793/2003-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Recorrente
OBJECTIVE SOLUTIONS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 138.661,94, fls. 19, atinente ao ano calendário de 1998, acrescido de
penalidade de 75% e encargos moratórios, da pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, conforme a seguir discriminados, fls. 27:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003793/2003-77
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Fundamentou a exigência a auditoria interna de DCTF vis a vis com DARF de
pagamentos.
2.- Cientificado em 11/08/2003, fls. 34, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 03, protocolada em 05/09/2003, anexada da documentação de fls.
31/33, através da qual pleiteia o cancelamento das exigências, por ter efetuado os
pagamentos respectivos nas datas regulamentares.
3.- Submetido o pleito à revisão interna foi constatado que, valores em R$,
fls.35:

a: DARFs de fls. 31; b: DARFs de fls. 32; c : DARFs de fls. 33.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998
VALORES CONSTANTES DE DCTF. PAGAMENTOS INSUFICIENTES.
EFEITO.
Na forma das normas aplicáveis à apuração dos fatos geradores, a insuficiência de
pagamentos de valores constantes de DCTF impõe sua exigência de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Tratam os presentes autos de exigência de ofício (auditoria interna de DCTF vis a
vis com DARF de pagamentos) do imposto de renda de pessoa jurídica, R$ 138.661,94, atinente
ao ano calendário de 1998, acrescido de penalidade de 75% e encargos moratórios, da pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, conforme a seguir discriminados:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

A autoridade fiscal assevera que não foram localizados as compensações e os
pagamentos do IRPJ (código 2089) informados na declaração:

Em sede de impugnação, a contribuinte juntou os DARFs que demonstram o
efetivo pagamento de determinados valores informados no campo pagamento.
Assim em reconhecimento aos recolhimentos efetuados foi realizada revisão
interna cancelando esses créditos tributários e determinar o prosseguimento da cobrança apenas
dos valores relacionados às supostas compensações informadas nas DCTFs, conforme planilha
abaixo:

A decisão de primeira instancia manteve o estabelecido após revisão interna.
Mérito
Erro no preenchimento da DCTF
A Recorrente alega, em sede de recurso voluntário, que em verdade houve erro no
preenchimento das DCTFs do período.
Em vez de informar em DCTF o total líquido do IRPJ a pagar, teria declarado no
campo "débito apurado" o valor do IRPJ devido no período, antes da dedução das retenções por
ela sofrida. Com isso, foi informado, por um equívoco, o valor das retenções no campo
"compensações com DARF", a fim de reduzir do saldo a pagar.
Alega a Recorrente que o fato de tais valores se referirem às retenções de IRRF e,
não, às compensações, pode ser facilmente constatado e devidamente comprovado pela DIPJ e
pelo competente Livro Razão dos períodos envolvidos. Vejamos
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

De acordo com os dados acima resumidos e por intermédio dos documentos
anexados, a Recorrente defende que comprovaria que os valores informados nas DCTFs a título
de "compensações com DARF" se referem, na realidade, ao IRRF incidente sobre o faturamento
e as aplicações, tendo sido informados nesse campo das declarações por mero erro de
preenchimento.
***
Entendo que no processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois
o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador ocorreu e
se a obrigação teve seu nascimento.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles
o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos,
está prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos possíveis
para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado,
ele é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo
fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos quais o
julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos
na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento
tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed.
São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que
compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi
oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso
provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)

Assim, sou da opinião de eu se deve-se admitir, excepcionalmente, a juntada de
documentos em sede recursal, que, supostamente, confirmariam os argumentos levantados e que
sua analise deve ser realizada pela Unidade de Origem a fim de atestar os dados e informações
prestados pela Recorrente.
Conclusão
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i)
analise a documentação anexada em sede recursal; e
(ii)
ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.003793/2003-77

Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital